Tribunal: TJMT
Processo: 1004137-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1004137-93.2021.811.0000
IMPETRANTE: MARCIA ALVES DE SIQUEIRA
IMPETRADOS: PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA - DELEGADO GERAL DA PJC/MT E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Marcia Alves de Siqueira em face de ato acoimado coator atribuído ao Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, ao Delegado de Polícia da Diretoria de Interior e ao Delegado de Polícia da Regional de Rondonópolis, consubstanciado na sua remoção, por necessidade de serviço público para a Delegacia de Polícia de Alto Taquari/MT.
A Impetrante relata que é Investigadora de Polícia, bem como que reside há cerca de 18 (dezoito) anos na cidade de Alto Araguaia/MT, exercendo a função de policial na Delegacia do Município de Alto Araguaia, tendo sido surpreendida com a sua remoção, por necessidade do serviço policial, para a Delegacia de Alto Taquari/MT.
Alude que é a servidora mulher mais antiga na Delegacia de Polícia de Alta Araguaia.
Sustenta que a remoção de ofício por necessidade do serviço público está regulamentada pela Lei n. 8.275/2004 e, no seu caso, não foram observados os requisitos legais, devendo ser escolhido prioritariamente o servidor com pouco tempo de serviço na localidade, em sequência, aquele que tiver menos tempo de serviço público, servidor solteiro, servidor casado e sem filhos, servidor casado, sem filhos e sem idade escolar, servidor casado com filhos em idade escolar, e ainda se houver empate o servidor com menos idade, e, assim, não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses.
Assim, requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da Portaria Administrativa no. 107/2020, que determinou a sua remoção para a cidade de Alto Taquari/MT.
No mérito, requer a anulação da portaria, concedendo em definitivo a segurança.
Os autos foram inicialmente remetidos ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que declinou a competência em favor deste Sodalício, uma vez que figura no polo passivo da presente ação o Diretor-Geral da Polícia Civil (id. 79433459 – p. 126).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente ressalto que, de acordo com o artigo 5o, LXIX, da CF e do artigo 1o da Lei n. 12.016/09, o mandamus consiste em uma ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, por parte de conduta ilegal ou abusiva praticada por autoridade pública, ou quem as suas vezes fizer.
Nesse contexto, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração (fumus boni iuris) e a possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso não seja liminarmente concedida (periculum in mora) (artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009).
Analisando os documentos que instruíram a inicial, em sede de cognição sumária, constata-se que a Remoção por Necessidade do Serviço da Impetrante ocorreu após a deliberação do Conselho Superior de Polícia, proferida em 03.09.2020 (id. 79433459 – p. 52), pelos fundamento do expediente originário de no. 310196/2020 (id. 79433459 – p. 88-90):
“Considerando que o Delegado Regional de Rondonópolis argumentou que a Unidade Policial de Alto Taquari encontra-se com efetivo muito aquém do necessário para o bom desempenho da atividade policial, sendo apenas 03 (três) Escrivães e 05 (cinco) Investigadores de Polícia para atender a toda a demanda do respectivo município.
Considerando que atualmente existe na Delegacia de Polícia de Alto Taquari cerca de 62 (sessenta e dois) Inquéritos Policiais em tramite e somente nos 06 (seis) primeiros meses deste ano já foram elaborados pela Unidade mais de 300 (trezentos) Boletins de Ocorrência, ficando evidente que a referida Delegacia necessita urgentemente da lotação de mais servidores.
Considerando que é notório o déficit de Investidores de Polícia no Interior do Estado, não sendo esta uma realidade apenas do Pólo Regional de Rondonópolis, mas sim de praticamente todos os outros Pólos Regionais, o que dificulta o remanejamento de servidores entre unidade policiais, sem que haja qualquer tipo de prejuízo”.
A remoção é um ato administrativo unilateral, praticado a pedido ou de ofício, impondo ao servidor o desempenho de suas atribuições em local geográfico distinto daquele em que se encontrava até então sediado (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 993).
É um ato discricionário que deve ser analisado pela Administração Pública, embasada nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.
In casu, a motivação que levou a Administração a realizar a remoção da Impetrante foi a necessidade do serviço na Delegacia de Alto Taquari/MT.
A LC no. 407/2010, que trata sobre a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, dispõe o seguinte sobre a remoção de policiais civis:
Art. 156 A remoção é o deslocamento do policial civil de uma para outra unidade policial.
Art. 157 A remoção do policial civil somente dar--se--á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial.
§ 1o Durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício.
§ 2o A remoção do policial civil para outro município será apreciada pelo Conselho Superior de Polícia.
A Lei n. 8.275/2004 define os critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual. Assim, no que tange à remoção de ofício, a lei supra determina o seguinte:
Art. 4.o A remoção de ofício é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e interesse público, devendo ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade;
I – para suprir carência de pessoal na localidade; e/ou
II – por necessidade de serviço público;
Art. 5.o O processo de escolha do servidor levará em consideração a seguinte ordem de preferência:
I – servidor com menor tempo de serviço na localidade;
II – servidor com menor tempo de serviço público;
III - servidor solteiro;
IV – servidor casado e sem filhos;
V – servidor casado, sem filhos e sem idade escolar;
VI – servidor casado com filhos em idade escolar;
VII – servidor que não esteja cursando terceiro grau ou pós-graduação.
§ 1.o Em caso de empate no processo de seleção, a escolha recairá sobre o servidor que não estiver matriculado na educação básica ou ensino médio, subsistindo o empate, a escolha recaíra no servidor de menos idade.
§ 2.o É vedada a remoção de ofício do servidor que tiver a si próprio, dependente ou cônjuge sob tratamento médico ou psicológico.
Observa-se, portanto, que pela literalidade de dispositivo legal, a remoção, quando existente o interesse público, está condicionada a uma ordem de preferência.
Ocorre que a Impetrante não apresentou documentos quanto ao argumento da existência de outros Investigadores de Polícia, com menor tempo de lotação na origem, que poderiam suprir a carência de pessoal existente na Delegacia de Alto Taquari, não há informações sobre o seu estado civil e nem documentos que comprovem que a Impetrante esteja atualmente cursando terceiro grau ou pós-graduação.
Ademais, conforme Ata no 017/2020/CSPJC/MT (79433459 - p. 52-53) o Conselho Superior de Polícia deferiu a remoção por necessidade de serviço de outros policiais civis para a Delegacia de Alto Taquari/MT e Alto Garças/MT, não sendo a Impetrada a única removida.
Assim, em que pese a existência de indícios de verossimilhança do alegado, não há a robustez do conjunto probatório suficiente à concessão da liminar.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente writ, INDEFIRO o pedido de liminar.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste as informações, no prazo legal.
Notifique-se, também, o Estado de Mato Grosso para ingressar no feito, caso tenha interesse, nos moldes do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado